Tribunal: TJES
Processo: 5000319-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGRAVADO: PRISCILLA GAIBA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DISPENSADA. PROCESSO ORIGINÁRIO ELETRÔNICO. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO AFERIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA QUE PODERIA SER RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DECISÃO AGRAVADA. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO POR MEIO DE PETIÇÃO SUBSCRITA COM ASSINATURA DIGITALIZADA. IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE PARA A PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a exigência de documentos obrigatórios no recurso de agravo de instrumento quando se trata de processo originário eletrônico contraria a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, que, conforme o seu art. 1.017, § 5º, dispensa no caso de autos eletrônicos a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do mesmo dispositivo. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal rejeitada.

2)
Como a decisão apresentou fundamentação extremamente vaga, imprecisa e genérica, sem indicar os preceitos normativos em que estava embasando a ordem de desentranhamento, era imprescindível que o executado, ao tomar conhecimento que a petição de impugnação ao cumprimento de sentença havia sido retirada do processo, provocasse novamente o juízo
a quo
para que fossem esclarecidos os motivos que o levaram a assim agir sem previamente cientificá-lo da necessidade de retificar eventual vício procedimental, até mesmo para que desfrutasse de elementos para impugnar o
decisum
junto a esta instância revisora, o que não pode ser considerado como pedido de reconsideração, a despeito da intitulação equivocada conferida pelo juízo da execução, mas, na verdade, como questão de ordem ou embargos de declaração, de forma que o início da fluência do prazo para a interposição do presente agravo de instrumento realmente é a intimação pessoal do representante legal do município a respeito da decisão objurgada. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade rejeitada.

3)
O executado/agravante não adotou a sistemática prevista na Lei nº 9.800/99, pois não apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença por meio de fac-símile, mas, sim, mediante o protocolo de cópia da petição original, contendo assinatura digitalizada, motivo pelo qual não estava sujeito ao prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da via original, independentemente de prévia intimação, conforme disposto no art. 2º, parágrafo único.

4
)
A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo executado com assinatura digitalizada do seu subscritor, já que corresponde apenas a cópia da petição original, não é admissível, uma vez que, por ser mera reprodução de uma imagem, não garante a autoria e integridade do documento.

5
)
Apesar de não possuir valor, o protocolo de petição com assinatura digitalizada é vício sanável, por não permitir apenas aferir a sua autenticidade, isto é, se aquele ato processual foi praticado por procurador que detinha poderes para representar a parte assistida, motivo pelo qual deve ser concedido prazo razoável para o suprimento dessa irregularidade antes de a peça processual ser desconsiderada pelo juízo, na forma preconizada no art. 76 do Código de Processo Civil.

6
)
Sendo descabida a aplicação, por analogia, das normas constantes na Lei nº 9.800/99 ao caso e por se tratar o equivocado protocolo de peça processual com assinatura digitalizada do Procurador do município executado de vício sanável, deveria o juízo
a quo
ter determinado, primeiramente, a intimação do devedor para regularizar a impugnação ao cumprimento de sentença antes de determinar o seu desentranhamento, o que não ocorreu, pois equivocadamente esta intimação foi endereçada exclusivamente para a exequente agravada, caracterizando indubitável cerceamento de defesa do ente municipal devedor, tendo em vista que este ato processual, ao que tudo indica apresentado tempestivamente, não foi apreciado pelo magistrado, possibilitando o prosseguimento de fase executiva que objetiva a cobrança de valor significativo do erário.

7
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, com isso, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Santa Maria Jetibá-ES
contra a r. decisão (ID 4096025) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES que, na fase de
cumprimento de sentença
de mandado de segurança

(nº 0000123-69.2016.8.08.0056) solicitado por
Priscilla Gaiba
, indeferiu pedido de admissão da impugnação ofertada pela municipalidade que foi desentranhada, sem prévia intimação, em virtude de não ter sido apresentada por meio da via original.

Depreende-se dos elementos que instruem o recurso que Priscilla Gaiba, ora agravada, impetrou mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Prefeito de Santa Maria de Jetibá-ES, consistente na equivocada contabilização dos títulos apresentados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2015/PMSMJ, sob a justificativa de não ter sido observada a regra do instrumento convocatório que exigia que todas as páginas fossem numeradas.

Após o trâmite do
mandamus
, foi proferida sentença concedendo a segurança postulada, para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar que a autoridade coatora atribuísse a nota correta aos títulos apresentados pela impetrante, de acordo com a pontuação prevista no item 10.7 do Edital 001/2015/PMSMJ e com a consequente classificação para o cargo de professor de Educação Física,
decisum
este que foi confirmado por esta Corte de Justiça no recurso de apelação cível nº 0000123-69.2016.8.08.0056, sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer
1
.

Certificado o trânsito em julgado do feito, a impetrante solicitou o cumprimento de sentença, a fim de cobrar a quantia atualizada (juros de mora e correção monetária) de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) decorrente da multa coercitiva diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) que foi imposta à municipalidade em caso de descumprimento da liminar deferida e considerando que, apesar de ter sido intimada em 10/03/2016, somente promoveu a reclassificação da exequente em 30/03/2017, totalizando 386 (trezentos e oitenta e seis) dias de atraso, que corresponde a R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) [ID 16659803].

Devidamente intimado, o município executado, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, sob o argumento que a exequente postula o recebimento de quantia superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) decorrente de
astreintes
, cujos cálculos incluíram multa de 10% (dez por cento) na forma do art. 523 do Código de Processo Civil e juros de mora e correção monetária, apesar de não ter havido atraso no pagamento e não ser possível atualizar montante oriundo de multa coercitiva.

Por ter aferido que a referida impugnação protocolada pelo município executado se tratava de cópia simples, o magistrado
a quo
determinou que fosse certificado se a via original da petição havia sido apresentada e, em caso negativo, a cópia protocolada fosse desentranhada dos autos, o que foi implementado pela Chefe de Secretaria daquele juízo (ID 4584765 – pgs. 17/18).

Na sequência, os autos físicos foram digitalizados e convertidos para o sistema PJE, oportunidade em que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventuais inconsistências,
ocasião em que o município executado
finalmente teve conhecimento do desentranhamento
de sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença e, por isso, solicitou,
por meio de questão de ordem
, que o juízo
a quo
admitisse aquele requerimento, uma vez que não teria sido observada a necessidade de prévia intimação para retificação de vício sanável (ID 17434534), tendo tal pleito sido indeferido, sob o fundamento que seria desnecessária a intimação para a apresentação da via original da petição, competindo a própria parte o atendimento da exigência constante no art. 2º,
caput
, da Lei nº 9.800/99, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, foi proferida decisão deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o trâmite do cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste agravo, por ter sido reconhecida a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões e com a superveniente manifestação do ente municipal recorrente, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

P
reliminarmente
, a exequente agravada postula o
não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal
, uma vez que não teria sido instruído com os documentos obrigatórios listados no art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o que não merece prosperar
, pois os autos do processo originário foram digitalizados antes mesmo da prolação da decisão objurgada, atraindo a regra constante no § 5º do referido dispositivo legal, a qual prescreve que
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a exigência de documentos obrigatórios no recurso de agravo de instrumento quando se trata de processo originário eletrônico
“contraria a sistemática do Código de Processo Civil de 2015, que, conforme o seu art. 1.017, § 5º, dispensa no caso de autos eletrônicos a apresentação das peças referidas nos incisos I e II do mesmo dispositivo, entre as quais se incluem cópia da petição inicial e da decisão agravada”
(AgInt no REsp n. 1.850.373/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 18/12/2020, STJ).

Também
preliminarmente
, a exequente agravada requer o não conhecimento deste recurso diante de sua suposta intempestividade, uma vez que teria sido interposto apenas após a prolação da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo município executado agravante nos autos originários, o que não possui o condão de interromper/suspender a fluência do prazo recursal.

Mais uma vez,
nenhuma razão assiste à recorrida
, pois, conforme relatado anteriormente,
não houve a apresentação de pedido de reconsideração pelo município recorrente
, mas, na realidade,
suscitação de questão de ordem
por aventada inobservância dos postulados do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, com a determinação do juízo
a quo
de desentranhamento da petição de impugnação ao cumprimento de sentença sem que o ente municipal agravante tivesse a oportunidade de se manifestar a respeito da matéria, o que
poderia ser recebido, no máximo, como embargos de declaração
para suprir a deficitária fundamentação daquele pronunciamento anterior, o qual interrompe o prazo para a interposição de recursos, nos termos do art. 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil
2
.

Ao contrário do alegado pela agravada, após o município executado apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo
a quo

equivocadamente
determinou que a
parte exequente, ora recorrida, fosse intimada para apresentar a via original
daquela petição (ID’s 4584765 – pgs. 5/7), de forma que o ente municipal agravante não teve a oportunidade de se manifestar acerca deste assunto antes da prolação da decisão do juízo da execução determinando o desentranhamento de sua peça de defesa.

Não fosse o bastante, como a referida decisão apresentou fundamentação extremamente vaga, imprecisa e genérica, sem indicar os preceitos normativos em que estava embasando aquela ordem de desentranhamento (ID 4584765 – pg. 17
3
), realmente foi imprescindível que o ente municipal executado, ao tomar conhecimento que sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença havia sido retirada do processo, provocasse novamente o juízo
a quo
para que fossem esclarecidos os motivos que o levaram a assim agir sem previamente cientificá-lo da necessidade de retificar eventual vício procedimental, até mesmo para que desfrutasse de elementos para impugnar o
decisum
junto a esta instância revisora, o que não pode ser considerado como pedido de reconsideração, a despeito da intitulação equivocada conferida pelo juízo da execução, mas, na verdade, como questão de ordem ou embargos de declaração, de forma que
o início da fluência do prazo para a interposição do presente agravo de instrumento realmente é a intimação pessoal do representante legal do município a respeito da decisão objurgada
.

Partindo dessa premissa, como o ente municipal teve ciência registrada da decisão objurgada em 01/11/2022, a contagem do prazo recursal em dobro (art. 183,
caput
, do CPC/2015) de 15 (quinze) dias iniciou-se no primeiro dia útil seguinte (03/11/2022
4
), de forma que o termo final para protocolo deste agravo de instrumento foi 23/01/2023, tendo em vista que os dias 14 e 15 de novembro de 2022 não tiveram expediente no Poder Judiciário Estadual e considerando o período de recesso forense e suspensão de prazos para os advogados em janeiro de 2023, donde
se extrai a tempestividade do presente recurso
.

Rejeitadas as questões preliminares
suscitadas pela agravada e, consequentemente,
conhecido o presente recurso de agravo de instrumento
, por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, ingresso no exame de seu mérito, cuja matéria devolvida a análise desta instância revisora se resume em aferir se havia a necessidade de o município executado ser previamente intimado para ter a oportunidade de sanar a irregularidade contida na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por meio de cópia, com assinatura digitalizada, antes desta petição ser desentranhada pelo juízo da execução.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, ao contrário do mencionado na decisão objurgada,
o município executado/agravante não adotou a sistemática prevista na Lei nº 9.800/99
, pois não apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença por meio de fac-símile, mas, sim, mediante o protocolo de cópia da petição original, contendo assinatura digitalizada, motivo pelo qual
não estava sujeito ao prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da via original, independentemente de prévia intimação, conforme disposto no art. 2º,
parágrafo único
5
.

Partindo do pressuposto que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada pelo município executado com assinatura digitalizada do seu Procurador, já que correspondia apenas a cópia da petição original, é indubitável que tal mecanismo não é admissível, uma vez que, por ser mera reprodução de uma imagem, não garante a autoria e integridade do documento.

A inadmissibilidade de assinatura digitalizada ou escaneada nas petições não se trata de privilegiar a forma pela forma em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas, tendo por escopo, na verdade, conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentes eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no momento da apresentação de determinada peça processual (AgRg no AREsp n. 782.562/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 11/12/2015, STJ).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado pela impossibilidade de aceitação de peças processuais com assinatura digitalizada, afirmando que
“
O STJ possui orientação de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e, por isso, não tem valor”
(AgInt no REsp n. 1.989.855/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023, STJ) e que
“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser inadmissível assinatura digitalizada ou escaneada no instrumento procuratório, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, ensejando o não conhecimento do recurso assinado pelo advogado pela ausência de poderes de representação nos autos, como ocorre no presente caso”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.602.592/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

Apesar de não possuir valor, o protocolo de petição com assinatura digitalizada é
vício sanável
, por não permitir apenas aferir a sua autenticidade, isto é, se aquele ato processual foi praticado por procurador que detinha poderes para representar a parte assistida, motivo pelo qual
deve ser concedido prazo razoável para o suprimento dessa irregularidade antes de a peça processual ser desconsiderada pelo juízo
, na forma preconizada no art. 76 do Código de Processo Civil
6
.

A assinatura do Procurador é formalidade essencial do ato processual, constituindo, contudo, vício sanável, de modo que é necessária a sua intimação para suprir a irregularidade, afrontando os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa e da primazia do julgamento do mérito, positivados nos arts. 4º, 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, a prolação de decisão desconsiderando a petição com assinatura digitalizada sem que tal providência seja adotada previamente.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim já concluiu, orientando que
“A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade
, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal.
A falta de assinatura nos recursos interpostos nas instâncias ordinárias configura vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento dessa irregularidade.”
(AgInt no AREsp n. 980.664/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 2/6/2017, STJ).

Na mesma linha, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado, vejamos:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A assinatura digitalizada ou escaneada nos substabelecimentos, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido pela autoridade certificadora credenciada. Precedente do c. STJ. 2. Em se cuidando o defeito de representação de vício sanável, é indispensável suspender o processo e determinar a intimação da parte para sanar o defeito, antes de eventualmente se reconhecer a inexistência da contestação e eventual decretação dos efeitos da revelia (art. 76, do CPC). 3. No caso, considerando que a Magistrada a quo, embora constatada a irregularidade no processo, realizou o imediato julgamento sem intimar a recorrida e fixar prazo razoável para a regularização da falta, outra solução não resta senão a cassação da sentença, acolhendo-se a preliminar suscitada.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 059170013508, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSPENSÃO DOS PRAZOS REJEITADA PRELIMINAR RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA ASSINATURA DIGITALIZADA VÍCIO SANÁVEL REJEITADA MÉRITO CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO TERMO A QUO VENCIMENTO DO TÍTULO EM 1986 PRAZO VINTENÁRIO CÓDIGO CIVIL DE 1916 REGRA DE TRANSIÇÃO PRESCRIÇÃO RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. (...).
2. Preliminar. É sanável o vício gerado pela interposição de recurso mediante assinatura digitalizada. Por isso, caso o recorrente supra a nulidade no prazo fixado pelo eminente Relator, o vício deve ser superado. Preliminar rejeitada.
3. (...). (TJES, Classe: Apelação, 030170062662, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 12/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE ASSINATURA DIGITALIZADA VÍCIO SANÁVEL AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A PEÇA DEFENSIVA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI Nº 9.800/99 CONTESTAÇÃO DESENTRANHADA REVELIA RECONHECIDA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital emitida por autoridade certificadora credenciada, uma vez que não se pode aferir a originalidade e autenticidade da assinatura do patrono nesses casos.
2. Sendo a assinatura do advogado formalidade essencial ao ato processual, se revela necessária sua intimação para suprir tal vício, considerando ser este de natureza sanável.
3. Não se mostra devida a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.800/99, uma vez que a parte ré não utilizou da técnica de encaminhamento da contestação por fac-símile. 4. Constatado que a peça defensiva foi indevidamente desconsiderada e que foi proferida, em seguida, sentença desfavorável a parte ré, resta verificado o cerceamento de defesa, devendo o édito monocrático ser anulado com o consequente prosseguimento do feito na origem. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 069170015874, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018).

Portanto, sendo descabida a aplicação, por analogia, das normas constantes na Lei nº 9.800/99 ao caso e por se tratar o equivocado protocolo de peça processual com assinatura digitalizada do Procurador de vício sanável, deveria o juízo
a quo
ter determinado, primeiramente, a intimação do município executado/agravante para regularizar a impugnação ao cumprimento de sentença antes de inadmiti-la, o que não ocorreu, pois equivocadamente esta intimação foi endereçada exclusivamente para a exequente agravada, caracterizando indubitável cerceamento de defesa do ente municipal devedor, tendo em vista que este ato processual, ao que tudo indica apresentado tempestivamente, não foi apreciado pelo magistrado, possibilitando o prosseguimento de fase executiva que objetiva a cobrança de valor significativo do erário.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
d
ar
provimento
, a fim de anular a decisão objurgada e, consequentemente, determinar ao juízo
a quo
que proceda a nova intimação do município executado agravante para que tenha a oportunidade de apresentar a petição de sua impugnação ao cumprimento de sentença no mandado de segurança nº 0000123-69.2016.8.08.0056, a qual foi erroneamente desentranhada dos autos.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO REGRA DO EDITAL NUMERAÇÃO DE TÍTULOS RAZOABILIDADE PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE CEDE FRENTE A IRRAZOABILIDADE DO ATO PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A administração pública está umbilicalmente ligada ao instrumento convocatório que, a despeito da literalidade de suas inúmeras balizas, parâmetros e regras, não se põe como regra plena de julgamento, sujeito que é a análise frente a Constituição Federal. 2. Havendo previsão de numeração de títulos por parte dos candidatos, não viola a regra da isonomia, acolher a tese irrazoabilidade na eliminação de uma candidata que olvidou fixar o número em dois títulos apresentados. 3. Deve preponderar a interpretação razoável da regra, à luz da contratação mais vantajosa para a Administração Pública, pelo princípio da razoabilidade. 4 Recurso conhecido; 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056160001196, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

2
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

3
“Compulsando os autos, verifico que a impugnação de fls. 300/311 se trata de mera cópia simples.

Assim, certifique-se acerca da apresentação da via original da petição e, em caso negativo, determino o seu desentranhamento.”.

4
O dia 02/11/2022 foi feriado de finados (Ato TJES nº 104/2021).

5
Art. 2
o
A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material.

6
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora